Tribunal: TJDFT
Processo: 0727280-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0727280-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COTRANSPI COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE PASSAGEIROS DE ITUIUTABA LTDA AGRAVADO: BSBSAT - PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela COTRANSPI - COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE ITUIUTABA LTDA., contra decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de cobrança, deferiu tutela provisória para autorizar o arresto de valores devidos/empenhados pela Prefeitura de Ituiutaba/MG (ID 93161980, autos originais). Preliminarmente foi analisado o pedido da concessão do benefício da justiça gratuita, o qual foi indeferido (ID 28939800). Preparo recolhido (ID 29055499). Por não haver pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, intime-se o agravado para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil - CPC. Brasília-DF, 21 de setembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator